Tribunal: TJES
Processo: 5003772-97.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003772-97.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003772-97.2022.8.08.0006

RECORRENTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

RECORRIDO: HIGOR MACIEL ROMANHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. COLISÃO À ESQUERDA. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 29, § 2º DO CTB. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE FORMA DE ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HIGOR MACIEL ROMANHA
em face de
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES),
aduzindo o requerente que em 29/06/2022 sofreu acidente de trânsito após colisão lateral com um coletivo da primeira requerida Serramar, fiscalizada pela segunda requerida Ceturb, que se encontrava à direita de seu veículo. Destaca que se lançou para a calçada, mas não conseguiu evitar a colisão. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6287830), a primeira requerida sustenta que o acidente se deu por culpa exclusiva do autor, considerando que o mesmo saiu de trás do coletivo e adentrou de forma repentina por um espaço existente, o que ocasionou a colisão.

Em contestação (ID 6287804), a segunda requerida argui preliminares de incompetência absoluta do Juízo; incompetência por necessidade de perícia; inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não é proprietária de ônibus ou de outras circunstâncias de alçada da Serramar, não tendo ingerência sob o evento, nos termos do art. 25 da Lei 8.987/95.

A sentença (ID 6287847) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$4.407,25, a título de indenização por danos materiais. Correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo, (29.06.2022 - data do acidente), em consonância com a Súmula 43 do STJ, apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

b) CONDENAR a requerida SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais. Correção monetária, a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

c) CONDENAR a requerida COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA, SUBSIDIARIAMENTE, na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$4.407,25, a título de indenização por danos materiais. Correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo, (29.06.2022 - data do acidente), em consonância com a Súmula 43 do STJ, apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

d) CONDENAR a requerida COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA, SUBSIDIARIAMENTE, na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais. Correção monetária, a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ
”.

Irresignada, a primeira requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6287857), sustentando inexistir culpa no acidente ocorrido, bem como pleiteando a redução dos danos materiais para o orçamento de menor valor e os danos morais com atualização de juros e correção do arbitramento da indenização.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6287868), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A empresa de ônibus recorrente é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos sendo, pois, sua responsabilidade objetiva, segundo o que dispõe a Constituição da Republica de 1988, em seu art. 37, § 6º:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a tese, em regime de repercussão geral (Tema 130), no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.

Portanto, em sendo a responsabilidade objetiva e desde que demonstrado o nexo causal, o dano derivado do acidente deve ser suportado pela recorrente, salvo se demonstrar a ocorrência de força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro. E, no caso em tela, não é o que se percebe.

Penso como o magistrado sentenciante de que a culpa pelo sinistro se deu única e exclusivamente pelo motorista do coletivo Serramar, pois em se tratando de via de sentido único (Rua Pedro Zangrande x Avenida dos Metalúrgicos), o que se percebe é que o ônibus ingressa para realizar uma conversão à esquerda, sem observar a presença do veículo conduzido pelo autor (basta verificar o ID 6287793 e o ID 6287798 - Pág. 3 no ponto de colisão). Não houve alteração dos fatos pelo recorrido, conforme faz crer a recorrente em sua defesa e seu recurso.

Registro, ainda, que nos termos do CTB, mais precisamente no art. 29, § 2º, observa-se uma regra básica de trânsito que não foi observada pelo condutor do coletivo, qual seja,
“respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
.

Desta forma, tenho por refutada a tese alegada de culpa exclusiva do autor, restando caracterizada a culpa objetiva da empresa recorrente, devendo responder pelo pedido indenizatório formulado sobre o qual passo a considerar.

Em relação ao prejuízo material, não existe regra específica que vincule o magistrado ao menor orçamento apresentado. No caso em tela, o autor apresentou três orçamentos (ID’s 6287795, 6287796 e 6287797), tendo o magistrado de piso optado por realizar a média como forma de recompor os prejuízos. Adoto o mesmo fundamento:
“da detida análise dos 03 orçamentos apresentados pelo suplicante, ID 16073467, ID 16073468 e ID 16073472, e principalmente, tendo por base que os serviços de reparação veicular podem apresentar variações referentes à qualidade do material, à qualificação do mecânico, técnica empregada, disponibilidade, etc, até porque, algumas oficinas indicam o preço com base na recuperação das peças veiculares e outras indicam a substituição, entendo que a média da diferença dos valores dos orçamentos feitos por oficinas diversas é o que compõe melhor a individualidade do dano”
.

Em relação aos danos morais, os elementos dos autos revelam que a situação efetivamente causou ao autor dor íntima e profunda passível de configurá-los, notadamente pelo fato de o autor ter sofrido com a inércia da recorrente em solucionar a questão, deixando-o desamparado, bem como pelo tempo em que ficou sem seu veículo. Trata-se de abalo em seus direitos de personalidade, que gerou angústia intensa pela própria gravidade do dano, sendo prescindível produção de outras provas a esse respeito.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Em relação à forma de atualização, é o único ponto que entendo pertinente acolher no recurso, pois adotando o entendimento do Enunciado nº 01 do II Encontro de 2008 das Turmas Recursais ficou definido que
“o termo inicial para incidência de juros e correção nas indenizações por danos morais é a partir da fixação”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para alterar a forma de atualização da indenização a título de danos morais, de forma que os juros e a correção monetária incidam da data do arbitramento. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)